Tribunal: TJMMG
Processo: 0001179-12.2018.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0001179-12.2018.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 26/09/2023 Publicação: 03/10/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL LEVE – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - A DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO NÃO PREJUDICA O ANDAMENTO DO RECURSO INTERPOSTO UNICAMENTE PELA DEFESA DO CONDENADO - INDEFERIMENTO DE PEDIDOS DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PELO MAGISTRADO - INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA - CORREIÇÃO PARCIAL JÁ APRECIADA E JULGADA PELO TRIBUNAL - EXAME DE CORPO DE DELITO REALIZADO POR UM PERITO OFICIAL - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA - REGISTROS FOTOGRÁFICOS DA LESÃO - AUSÊNCIA DE NULIDADE POR INEXISTÊNCIA DE VALIDAÇÃO DE IMAGENS - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE SOBRE AS AGRESSÕES - EXCESSO NA ABORDAGEM POLICIAL COMPROVADO - IMPOSSIBILIDADE DE CARACTERIZA LESÃO CORPORAL CULPOSA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO NO QUE DIZ RESPEITO AO PLEITO ABSOLUTÓRIO - PROVIMENTO PARA DECLARAR A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM SEUS EFEITOS RETROATIVOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Rodrigo de Freitas Machado e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em passar pelas preliminares de nulidades suscitadas pela defesa e, no mérito, também por unanimidade, em negar provimento ao recurso no que diz respeito ao pleito absolutório, mas dar provimento para declarar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da pena aplicada concretamente, nos termos do art. 125, § 1º, do CPM. RELATÓRIO Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo 3° Sgt PM Rodrigo de Freitas Machado contra a sentença que o condenou a 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal leve, previsto no art. 209, caput, do Código Penal Militar. Narra a denúncia oferecida contra o 3º Sgt PM Rodrigo de Freitas Machado e o Cb PM Márcio Júnio Cardoso Ribeiro (Evento 2, DENUNCIA2), recebida em 08/07/2020 (Evento 2, RECE_DENUN7), que: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 No dia 30 de dezembro de 2017, por volta das 05h00min, no bairro Residencial Lagoa, na cidade de Betim-MG, os denunciados, em concurso de agentes e agindo com animus laedendi, ofenderam a integridade corporal dos civis Giovanni Ferreira de Souza Santos, Otávio Augusto de Oliveira Pena e Lucas Henrique Pires de Araújo, causando-lhes lesões corporais de natureza leve. Consta dos autos que, na data citada, os denunciados atuavam em uma ocorrência com o fim de interceptarem um veículo em fuga, conduzido pelo ofendido Lucas, menor e inabilitado. Durante a ação policial os denunciados efetuaram disparos de arma de fogo contra o pneu do veículo, fazendo com que o carro parasse na via. Na ocasião, os militares, agindo com excesso e truculência, agrediram os ofendidos com chutes, joelhadas e tapas, o que acarretou as lesões descritas nos laudos de ECD de fl. 101/123. Os fatos foram praticados em co-autoria, visto que o denunciado Cb PM Márcio Júnio Cardoso Ribeiro aderiu à conduta do 3º Sgt PM Rodrigo de Freitas Machado, seja por omitir-se de impedir a arbitrária agressão praticada por este, seja por também praticar agressões e chutes contra os ofendidos. Frente ao exposto, os denunciados encontram-se incursos no art. 209 (lesão corporal) c/c art. 53 (co-autoria) do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer sejam eles citados para interrogatório e defesa que quiserem produzir, ouvidas as testemunhas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, serem condenados nas sanções que lhe couberem. No evento 31 foram anexadas pelo ofendido Lucas Henrique Pires de Araújo diversas fotografias pertinentes aos fatos descritos na denúncia (DOC2 a DOC32). Em audiência (Evento 32), foi realizada a oitiva dos ofendidos, Lucas Henrique Pires de Araújo (VÍDEO2), Giovanni Ferreira de Souza Santos (VÍDEO3) e Otávio Augusto de Oliveira Pena (VÍDEO3). Em nova audiência (Evento 75), foi inquirida a testemunha arrolada na denúncia, 2º Ten PM Cássio Silva de Miranda (VÍDEO2). Em audiência designada para inquirição das testemunhas arroladas pela defesa, foram ouvidos (Evento 103): Cb PM Sani Montenegro Nunes (VÍDEO2), Sgt PM Welington Machado Meireles Júnior (VÍDEO3) e Joaquim Moreira de Araújo (VÍDEO4), ouvido na condição de informante, por ser genitor de um dos ofendidos, Lucas Henrique Pires de Araújo. Na mesma audiência, foi realizado o interrogatório dos acusados, 3º Sgt PM Rodrigo de Freitas Machado (VÍDEO5) e Cb PM Márcio Júnio Cardoso Ribeiro (VÍDEO6). Contra a decisão proferida pelo juiz de direito da 4ª AJME (Evento 138), a qual indeferiu os pedidos de expedição de novos ofícios para a UPA Norte do Município de Betim/MG, para o Centro de Operações Policiais (COPOM) e para a Seção de Inativos do 33º BPM, foram opostos embargos de declaração pela defesa de Rodrigo de Freitas Machado e Márcio Júnio Cardoso Ribeiro (143), aos quais foi negado provimento (Evento 145). Os acusados interpuseram correição parcial (Evento 149). Mantida a decisão impugnada em sede de juízo de retratação (Evento 151), o Ministério Público ofertou contrarrazões (Evento 155). Remetidos os autos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 a este egrégio Tribunal de Justiça Militar, a Primeira Câmara, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo intacta a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição (Evento 161). As alegações finais foram apresentadas pelo Ministério Público (Evento 166) e pela defesa dos acusados (Evento 172). A sentença foi publicada no evento 174 e julgou parcialmente procedente a ação para absolver o réu Cb PM Márcio Júnio Cardoso Ribeiro da prática do crime previsto no art. 209 do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, “b”, do Código de Processo Penal Militar e condenar 3º Sgt PM Rodrigo de Freitas Machado a 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal leve, previsto no art. 209, caput, do Código Penal Militar cometido em desfavor da vítima Lucas Henrique Pires de Araújo, e absolvê-lo da prática do crime previsto no art. 209 do Código Penal Militar em relação às vítimas Giovani Ferreira de Souza Santos e Otávio Augusto de Oliveira, com fundamento no art. 439, “b”, do Código de Processo Penal Militar, em virtude da desclassificação para lesão corporal levíssima, nos termos do art. 209, §6º, do Código Penal Militar. Irresignado, o sentenciado Rodrigo de Freitas Machado interpôs, tempestivamente, recurso de apelação (Evento 191) pleiteando a absolvição do apelante com fundamento no art. 439, “a”, “b”, “d” ou “e” do Código de Processo Penal Militar, e, subsidiariamente, a desclassificação do crime de lesão corporal leve para o de lesão corporal culposa. Em suas razões recursais, argumenta o apelante, preliminarmente, a ocorrência da prescrição da pena em concreto com a decretação da extinção da punibilidade, nos termos do art. 123, inc. IV, do Código Penal Militar. Afirma que, desde os dois marcos interruptivos da prescrição (instauração do processo e sentença condenatória recorrível), transcorreu lapso superior a 2 (dois) anos. Também em preliminar, o apelante alega nulidade decorrente do cerceamento de defesa, tendo em vista que, num primeiro momento processual, o juízo da 4ª AJME deferiu os requerimentos formulados pela defesa na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, à exceção da expedição de ofício direcionado à Unidade de Atendimento Imediato em Betim/MG, e, posteriormente, os indeferiu, sem que houvesse qualquer mudança fática nos autos, contrariando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, a legislação processual vigente e a jurisprudência da maioria dos Tribunais de Justiça brasileiros. O apelante argui, ainda como preliminar, a nulidade processual decorrente do descumprimento das formalidades previstas no art. 318 do Código de Processo Penal Militar em relação ao exame do corpo de delito, por ter sido realizado por apenas uma pessoa e em razão da impossibilidade de se verificar a efetiva presença de lesões, de modo claro e visível. Por fim, em preliminar, o apelante sustenta nulidade resultante da inexistência de validação das imagens pessoais apresentadas pelas supostas vítimas, em violação ao disposto no art. 439 do Código de Processo Penal Militar. Segundo o apelante, as fotografias anexadas no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 evento 31 dos autos por uma das supostas vítimas constituem prova ilícita, pugnando pelo reconhecimento de sua nulidade, com o seu consequente desentranhamento dos autos, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal, aplicado de forma analógica ao CPPM. No mérito, sustenta o apelante que restou provada nos autos a ausência da materialidade do delito diante da existência de nulidade tanto em relação ao exame de corpo de delito realizado quanto às fotos anexadas pelas supostas vítimas, tornando-se imperiosa a sua absolvição com fundamento no art. 439, “a”, do CPPM. Afirma o apelante que inexistem nos autos provas suficientes e concretas de que teria ele, efetivamente, agredido os supostos ofendidos, devendo, pois, ser absolvido também em face do disposto na alínea “e” do art. 439 do CPPM. Aduz o apelante que os depoimentos prestados pelas supostas vítimas se mostraram completamente desconexos e contraditórios e as versões por elas trazidas não foram corroboradas por qualquer outra prova que integre o processo. Assevera, ainda, o apelante que, na ocorrência para interceptação de veículo em fuga e em alta velocidade, agiu de forma legítima, legal e proporcional, em conformidade com o Manual Técnico Profissional n. 3.04.01/2020-CG da Polícia Militar de Minas Gerais. Por isso, deve ser absolvido com base na alínea “b” do art. 439 do CPPM. Aduz, ainda, que, considerando que o tipo penal relativo à lesão corporal de natureza leve demanda que o agente tenha agido dolosamente, mas, comprovadamente, atuou no exercício regular do direito e no estrito cumprimento do dever legal, pugna pela sua absolvição com amparo na alínea “d” do art. 439 do CPPM. Em contrarrazões (Evento 197), o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso interposto, entretanto requer seja reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição da pena em concreto. Quanto às preliminares levantadas pelo apelante, sustenta o apelado que a alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento das diligências requeridas pela defesa já foi objeto de recurso próprio já apreciado e julgado por este eg. Tribunal de Justiça Militar. Argumenta o apelado que, embora o art. 318 do CPPM não tenha recebido a alteração legislativa do art. 159 do CPP, o sistema é único e a perícia penal não pode ter tratamentos distintos, ademais a jurisprudência dos tribunais tem admitido a perícia realizada por um único perito oficial. No tocante ao mérito, afirma o apelado que as provas carreadas nos autos, especialmente as provas periciais e testemunhais, evidenciam a materialidade e a autoria delitiva. Contudo, assevera o apelado que, tendo sido o recorrente condenado a uma reprimenda de 3 (três) meses de detenção, pena que prescreve em 2 (dois) anos, a teor do artigo 125, VII, do CPM, e constatado que, entre o recebimento da denúncia e a sentença penal condenatória, marcos interruptivos da prescrição, transcorreu período superior a 2 (dois) anos, pugna pela extinção da punibilidade do fato. Remetidos os autos para este eg. Tribunal, a senhora Procuradora de Justiça, em seu parecer (Evento 54), opinou pelo conhecimento e parcial TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 provimento do recurso interposto pela defesa, para que seja decretada a extinção da punibilidade do 3º Sgt PM Rodrigo de Freitas Machado pela ocorrência da prescrição da pena em concreto, nos termos do artigo 123, inciso IV, do Código Penal Militar. É o breve relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Srs. Desembargadores. Inicialmente cabe examinar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, considerando o referencial da pena concretamente aplicada, nos termos do art. 125, § 1º, do Código Penal Militar. Segundo o referido dispositivo legal, § 1º Sobrevindo sentença condenatória, de que somente o réu tenha recorrido, a prescrição passa a regular-se pela pena imposta, e deve ser logo declarada, sem prejuízo do andamento do recurso se, entre a última causa interruptiva do curso da prescrição (§ 5°) e a sentença, já decorreu tempo suficiente. No caso concreto, com bem ressaltou a sra. Procuradora de Justiça deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição. O recorrente foi condenado a uma reprimenda de 3 (três) meses de detenção, pena que prescreve em 2 anos, a teor do artigo 125, VII, do CPM. O recebimento da denúncia ocorreu em 08/07/2020 (Evento 2, RECE_DENUN7). A sentença penal condenatória foi publicada no dia 17/05/2023 (Evento 174, SENT1). Entre os marcos interruptivos da prescrição, transcorreu período superior a 2 (dois) anos, o que leva à declaração de extinção da punibilidade pela prescrição. No entanto, nos termos do dispositivo supratranscrito, a declaração da prescrição não prejudica o andamento do recurso interposto unicamente pela defesa do condenado, e a previsão legal para o seguimento do recurso confere ao apelante o direito de ser absolvido. Em suas alegações recursais, o apelante sustenta a ocorrência de três nulidades processuais. O prosseguimento do recurso, após declarada a ocorrência da prescrição, somente permite examinar alegações que possam repercutir no mérito da acusação. Isso porque, se acolhida uma preliminar de natureza processual, a consequência seria a anulação do processo e a sua devolução ao primeiro grau de jurisdição para a renovação do julgamento. Neste cenário, em que a medida resulta de recurso interposto unicamente pela defesa, o novo julgamento repetiria a análise de mérito anteriormente feita e teria como limite a pena anteriormente aplicada. Chegaríamos novamente à caracterização da prescrição. Portanto, apenas o exame da preliminar que pode influir no mérito da acusação deve ser realizado no prosseguimento do julgamento do recurso após declaração de prescrição. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Nesse caso, a alegação de que houve cerceamento de defesa deve ser examinada. Tal alegação, no entanto, já foi objeto de análise por esta e. Câmara, como bem registra o relatório: Em face da decisão proferida pelo juiz de direito da 4ª AJME (Evento 138), a qual indeferiu os pedidos de expedição de novos ofícios para a UPA Norte do Município de Betim/MG, para o Centro de Operações Policiais (COPOM) e para a Seção de Inativos do 33º BPM, foram opostos embargos de declaração pela defesa de Rodrigo de Freitas Machado e Márcio Júnio Cardoso Ribeiro (143), ao qual foi negado provimento (Evento 145). Os acusados interpuseram correição parcial (Evento 149). Mantida a decisão impugnada em sede de juízo de retratação (Evento 151), o Ministério Público ofertou contrarrazões (Evento 155). Remetidos os autos a este egrégio Tribunal de Justiça Militar, a Primeira Câmara, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo intacta a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição (Evento 161). Como ficou consignado no relatório, "a Primeira Câmara, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo intacta a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição (Evento 161)." A questão já foi decidida e não cabe reexaminá-la no âmbito da apelação. Por tais razões, passo pela preliminar de cerceamento de defesa. O apelante também alega, como preliminar que pode influir no mérito, a nulidade processual decorrente do descumprimento das formalidades previstas no art. 318 do Código de Processo Penal Militar em relação ao exame do corpo de delito, por ter sido realizado por apenas uma pessoa e em razão da impossibilidade de se verificar a efetiva presença de lesões, de modo claro e visível. As alegações não merecem ser acolhidas. O apelante não indica qual prejuízo para a apuração da verdade decorreu da realização de perícia por apenas um perito oficial, e, nos termos do art. 499 do Código de Processo Penal Militar, "nenhum ato judicial será declarado nulo se dá nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". Ademais, acerca da nulidade da perícia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que: mesmo quando o art. 159 do CPP, com a redação dada pela Lei 8.862/94, exigia que o laudo fosse assinado por dois peritos oficiais, não gerava nulidade o fato de serem os esclarecimentos ao laudo pericial assinados por um único perito oficial (AgInt no REsp n. 1.378.862/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe de 1/8/2016). No que diz respeito à impossibilidade de se verificar a efetiva presença de lesões, de modo claro e visível, não se pode esquecer de que o perito afirmou a existência das lesões e tal elemento de convicção se concilia com os registros fotográficos juntados no evento 31 do processo que tramitou no primeiro grau de jurisdição. O digno magistrado sentenciante formou a sua convicção pelo conjunto dos elementos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 carreados aos autos, e os elementos ora mencionados confirmam a ocorrência das lesões. Por tais razões, passo também por esta preliminar. O apelante alega, por fim, como preliminar que pode influir no mérito, a nulidade resultante da inexistência de validação das imagens pessoais apresentadas pelas supostas vítimas, em violação ao disposto no art. 439 do Código de Processo Civil. Mais uma vez, não assiste razão ao apelante. Ao tratar dos documentos eletrônicos, o Código de Processo Civil atribuiu ao juiz a apreciação do seu valor probante, e, como já assinalado, os registros fotográficos juntados no evento 31 do processo que tramitou no primeiro grau de jurisdição compôs o conjunto de elementos utilizados pelo magistrado para a formação de seu convencimento. As mencionadas fotografias não constituíram a única prova da ocorrência das lesões. Ademais, as fotografias juntadas aos autos, além de demonstrarem as lesões sofridas pelas vítimas, são perfeitamente compatíveis com a versão dos fatos por elas apresentada, corroborada pelo exame pericial e pelas provas testemunhais. Também não se pode esquecer de que o apelante teve a oportunidade de contestar a veracidade das fotografias e apresentar outros elementos de prova que as contrariassem. Não o fez. Por tais razões, passo também por esta preliminar. No que diz respeito ao mérito, inicialmente, sustenta o apelante que deve ser absolvido com fundamento no art. 439, alínea “a”, do CPPM, em razão da ausência da materialidade do delito em face da existência de nulidade tanto em relação ao exame de corpo de delito realizado quanto às fotos anexadas pelas supostas vítimas. Nota-se que o apelante traz novamente à baila, como matéria atinente ao mérito, questões suscitadas em sede de preliminar e que já foram enfrentadas nos termos das razões supratranscritas. Não há, pois, que se falar em nulidade nem em absolvição do réu com base na inexistência do fato ou de prova de sua existência. Repise-se que o acervo probatório dos autos permite concluir que a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal restaram cabalmente comprovadas. Alega também o apelante que inexistem nos autos provas suficientes e concretas de que teria ele, efetivamente, agredido os supostos ofendidos, devendo, pois, ser absolvido em face do disposto na alínea “e” do art. 439 do CPPM. Aduz, ainda, que os depoimentos prestados pelas vítimas se mostraram desconexos e contraditórios e as versões por elas trazidas não foram corroboradas por qualquer outra prova que integre o processo. Novamente, não assiste razão ao apelante. Inquiridos acerca dos fatos, os ofendidos confirmaram, em juízo, as agressões sofridas. O ofendido Lucas Henrique Pires de Araújo (Evento 32, VÍDEO2) declarou que, ao ser abordado pelos policiais, desceu do carro, se deitou no chão e, quando foi tentar dizer que o veículo não era roubado, tomou vários chutes no rosto e na região da costela (02m50s a 03m25s). Na mesma audiência, reconheceu o 3º Sgt PM Rodrigo de Freitas Machado, que estava presente, como o agressor (05m50s a 06m40s). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 O ofendido Giovanni Ferreira de Souza Santos (Evento 32, VÍDEO3), por sua vez, também afirmou que, ao descer do carro, deitou-se no chão e então começou a ser agredido com vários chutes na costela e uma joelhada no pescoço (02m45s a 03m10s). Informou que ele foi o primeiro a ser agredido e depois o Lucas (03m25s a 03m36s). O ofendido Otávio Augusto de Oliveira Pena (Evento 32, VÍDEO4), por fim, asseverou que desceu do carro e se deitou no chão quando foi agredido com chutes na costela e, após dizer que era filho de militar, tomou vários tapas no rosto. Depois, o policial agressor o enforcou e passou o seu rosto na sua tarjeta e disse para avisar ao seu pai quem era o policial que o havia agredido (02m22s a 03m08s). Na audiência, também reconheceu e confirmou que o Sgt PM Freitas foi quem o agrediu (03m09s a 03m18s). Não há, portanto, desconexão ou contrariedade nos depoimentos prestados pelos ofendidos. Ao contrário, a versão por eles apresentada mostra-se compatível com o exame de corpo de delito, que comprova as agressões. Assim, uma vez comprovada nos autos a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, sendo as declarações dos ofendidos coerentes, corroboradas pelo laudo de exame de corpo de delito, que constatou as lesões por eles sofridas, a manutenção da condenação do réu pela prática da conduta delitiva é medida que se impõe. Outrossim, argumenta o apelante que agiu de forma legítima, legal e proporcional, em conformidade com as normas da corporação, razão pela qual deve ser absolvido com base na alínea “b” do art. 439 do CPPM. Mais uma vez, não assiste razão ao apelante. Ao invocar o Manual Técnico Profissional da Polícia Militar de Minas Gerais, o apelante tenta justificar os disparos da arma de fogo contra os pneus do veículo em fuga. Contudo, não é essa a conduta objeto da denúncia. O apelante foi denunciado pela prática do crime de lesão corporal. É inadmissível que um funcionário público agrida injustificadamente pessoas, sobretudo quando esses agentes estatais possuem o dever legal de proteger sua integridade física. Se restou configurado o excesso na abordagem realizada pelo policial militar - e as provas carreadas nos autos demonstram isso -, essa conduta, que resultou em lesão corporal sofrida pelos ofendidos, deve ser punida. Por fim, alega o apelante que atuou no exercício regular do direito e no estrito cumprimento do dever legal, pugnando pela sua absolvição com amparo na alínea “d” do art. 439 do CPPM. As provas carreadas aos autos indicam que o apelante cometeu manifesto excesso, que caracteriza conduta típica, ilícita e culpável. Conquanto admitido, no exercício da atividade policial, o emprego de força física, realizada a abordagem em manifesto excesso ao necessário ao estrito cumprimento do dever legal, ocasionando ofensa à integridade física da pessoa abordada, estarão caracterizados o abuso e, por conseguinte, a antijuridicidade da conduta do agente público. Portanto, não há como acolher o pleito de absolvição com amparo na alínea “d” do art. 439 do CPPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Também não é possível acolher o pedido subsidiário do apelante de que seja reconhecida que a lesão corporal foi culposa. A denúncia descreve conduta dolosa, e o conjunto probatório se apresenta no mesmo sentido. Não há qualquer indicativo de que as lesões tenham sido produzidas em contexto de inobservância de dever objetivo de cuidado. Portanto, não é possível acolher tal pedido. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso no que diz respeito ao pleito absolutório. No entanto, dou provimento para declarar a prescrição da pretensão punitiva em seus efeitos retroativos. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho integralmente razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 26 de setembro de 2023. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator